Tribunal: TJMT
Processo: 1009177-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009177-22.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- AGNALDO AZEVEDO DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A suspensão da CNH e de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.
Agravo de Instrumento n. 1009177-22.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, indeferiu o pedido para a suspensão da carteira de motorista do executado, de identidade profissional, bem como o cancelamento dos cartões de crédito.
O agravante alega o Novo Código assegura às partes envolvidas a solução integral do mérito em prazo razoável, e no mesmo ditame, lhes garante que os sujeitos envolvidos comportar-se-ão de acordo com a boa-fé e dever de cooperação.
Argumenta que o processo deve observar princípios fundamentais como a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, para atender os fins sociais e o bem comum.
Acrescenta que poderá e deverá o Juiz, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento de obrigação de qualquer natureza.
Assegura que a medida não viola preceitos constitucionais do Agravado, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e bloqueio e dos cartões de crédito do agravado.
O Novo Código de Processo Civil ampliou os poderes do juiz na busca pela efetivação da tutela executiva, tanto é que o artigo 139, inciso IV, admite a adoção de medidas atípicas, sem, no entanto, elencá-las, deixando a critério dele a escolha. Trata-se, portanto, de cláusula geral executiva. Essa mudança aconteceu como resultado da preocupação do legislador com a efetividade dos processos de Execução.
Nesse contexto, providências como suspensão da CNH, e bloqueio de cartões de crédito, dentre outras, têm sido tomadas com base no referido artigo.
Contudo, importante questionamento precisa ser feito quanto à viabilidade de serem restringidos direitos individuais com suporte nessa disposição legal.
Essa ampliação do poder-dever do juiz de obter o cumprimento de obrigações pecuniárias não pode ser usada para suprimir liberdades do indivíduo. Para que a atividade jurisdicional esteja em consonância com a Lei Maior, as soluções atípicas empregadas têm de ser capazes de atingir esse objetivo sem afrontar o texto constitucional.
Portanto, o juiz pode fixar medidas incomuns, mas nunca forçar o adimplemento cerceando direitos fundamentais do devedor, principalmente porque num Estado Democrático de Direito esse tipo de limitação só pode ser autorizado se houver previsão expressa em lei. Prova disso é que, quando o legislador assim pretendeu, o fez positivamente, como no caso de prisão por inadimplemento de pensão alimentícia (artigo 5o, inciso LXVII, da CF), exceção justificada para atendimento de necessidades básicas do alimentando, que está em posição de vulnerabilidade.
Ademais, a utilização do meio aqui pretendido, se não restringiria a liberdade de ir e vir, atingiria indubitavelmente a dignidade da pessoa humana, ultrapassando desarrazoadamente a dimensão patrimonial, sem nem mesmo ficar evidenciado que culminaria em resultado útil para o credor.
Apesar da legitimidade do interesse do titular do crédito, o Estado-juiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor) e estabelecer medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, já que violaria frontalmente o princípio da autonomia privada, assegurado pela Constituição Federal.
Sobre a matéria, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam:
“(...) entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento de cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios”. (Curso de Direito Processual Civil, 7a edição, Salvador, Editora JusPodivm, 2017).
Por tais motivos, as providências requeridas pelo agravante seriam desproporcionais e despropositadas, pois teriam como principal efeito atingir pessoalmente a figura do devedor, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de ação tendente a levá-lo a quitar a dívida.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade”. (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/06/2021, publicado no DJE 15/06/2021).
E ainda:
AI 1014817-11.2019.8.11.0000;
AI 1004700-58.2019.8.11.0000.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator